Tribunal: TJPA
Processo: 0007481-68.2019.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007481-68.2019.8.14.0200

APELANTE: PAULO NUNES FAGUNDES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, reformando a sentença para julgar procedente a ação de reintegração do autor aos quadros da Polícia Militar. O embargante sustenta omissões e contradições no julgado, além de requerer prequestionamento para fins de exaurimento da instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se o recurso busca apenas rediscutir o mérito já decidido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito do julgado.

O embargante não especifica, de forma concreta, quais pontos teriam sido omitidos, limitando-se a alegações genéricas de ausência de análise da contestação e das contrarrazões.

O acórdão embargado enfrentou as teses essenciais, concluindo pela ocorrência de bis in idem e pela nulidade da decisão administrativa que licenciou o servidor, com base em fundamentos claros e coerentes.

A alegada contradição não se verifica, pois a decisão delimitou o controle jurisdicional ao exame da legalidade do processo administrativo disciplinar, nos termos da Súmula 665 do STJ, sem incursionar no mérito administrativo.

A insurgência do embargante revela mero inconformismo com a decisão colegiada, o que não autoriza a modificação do julgado pela via estreita dos embargos de declaração.

Para fins de prequestionamento, não é necessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando que a decisão contenha fundamentação adequada. O CPC de 2015, ademais, admite o prequestionamento ficto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão judicial.

A mera irresignação da parte não configura omissão ou contradição apta a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

O prequestionamento pode ser considerado mesmo sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, diante da sistemática do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 489, § 1º, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.768.343/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 11.04.2022, DJe 19.04.2022; STJ, EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 20.11.2019, DJe 26.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 36ª Sessão Ordinária do plenário virtual, realizada no período de 20 a 29/10/2025, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração (Id. 28753312) opostos pelo ESTADO DO PARÁ contra acórdão (Id. 28355640) que dá provimento ao recurso de apelação de PAULO NUNES FAGUNDES, reformando a sentença para julgar procedente a ação.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no acórdão. Sustenta que o julgado foi omisso quanto à análise de pontos levantados na contestação e nas contrarrazões ao recurso de apelação que impactam diretamente a higidez do julgamento, em especial os argumentos sobre a ofensa a princípios constitucionais e infraconstitucionais, os quais foram tangenciados brevemente, com a invasão da análise do mérito administrativo. Que há contradição ao tecer considerações quanto a aplicação da súmula 665 do STJ e adentrar no mérito administrativo, analisando fatos e valorando provas. Faz o prequestionamento da matéria para fins de exaurimento de instância.

Requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para que este Tribunal se manifeste sobre as omissões e contradições apontadas, e, principalmente, realizar o pré-questionamento específico dos dispositivos constitucionais indicados para fins de exaurimento da instância.

Certificada a não apresentação de contrarrazões (Id. 29079931).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Cinge-se a controvérsia recursal a definir se ocorridos os vícios de omissão e contradição no acórdão embargado.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado. Senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

O embargante alega que o acórdão é omisso quanto à análise de pontos levantados na contestação e nas contrarrazões ao recurso de apelação que impactam diretamente a higidez do julgamento, em especial os argumentos sobre a ofensa a princípios constitucionais e infraconstitucionais, os quais foram

tangenciados brevemente, com a invasão da análise do mérito administrativo.

Ainda, diz haver contradição quando se tecem considerações sobre a aplicação da súmula 665 do STJ e adentra-se no mérito administrativo, analisando fatos e valorando provas do caso.

Destaco trechos relevantes do acórdão:

“o apelante sustenta a ocorrência de violação aos princípios da legalidade, do ‘non bis in idem”, da proporcionalidade, da tipicidade e da moralidade administrativa no caso.

Cumpre destacar, inicialmente, que jurisprudência pátria se firmou no sentido de que o controle jurisdicional de processos administrativos disciplinares se restringe ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedada qualquer incursão no mérito administrativo, entendimento firmado na Súmula nº 665/STJ, assim expressa:

‘Súmula nº 665: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.’

Nesse passo, conclui-se que os motivos do ato administrativo são passíveis de controle jurisdicional. Com isso não se está a dizer que compete ao Poder Judiciário, quando provocado, substituir o mérito da decisão do gestor público, pois o que se defende é a possibilidade de o julgador analisar a existência de causa legal, capaz de respaldar o ato administrativo impugnado.

Na hipótese dos autos, ressoa incontroverso que o apelante foi processado administrativamente por intermédio do PADS nº 075/14, de 4/11/2014, por diversas irregularidades funcionais, dentre as quais as que justificaram o seu licenciamento a bem da disciplina, conforme se pode depreender do ato do Comandante-Geral constante do id. 20161431, págs. 330/323/), ‘verbis’:

‘a) Uma vez que o acusado, em cinco anos, seis meses e 17 dias de serviços prestados à Polícia Militar do Pará, possui 06 (seis) prisões disciplinares, das quais 4 (quatro) se deram por falta de serviço, 1 (uma) por ter chegado às 11h43min para audiência de Tribunal do Juri marcada para as 10h, E 1 (uma) por dirigir viatura e ultrapassar o sinal amarelo, causando acidente.

b) No período de 14 de janeiro de 2013 a 12 de agosto de 2013, foi escalado 71 (setenta e uma) vezes para o serviço, tendo faltado 43 (quarenta e três) vezes e comparecido ao serviço apenas 28 (vinte e oito) vezes, sendo que o período em que mais compareceu para montar serviço foi o período em que esteve cumprindo prisão disciplinar (12 serviços), em 3 (três) unidades nas quais esteve nesse período, já tendo sido autuado em flagrante de delito por porte ilegal de arma de fogo, no dia 20/2/2012, no Município de Maracanã-PA.

c) Durante o serviço do dia 1º de outubro de 2012, o SD. FAGUNDES solicitou ao CAP HENRIQUE, subcomandante da CIEPAS, para ser liberado do serviço às 13h00, com o objetivo de resolver um problema particular, sendo atendido em seu pleito, contudo deveria retornar posteriormente ao serviço, dentro do prazo de uma hora e trinta minutos, contudo não retornou mais para este serviço, conforme parte firmada no dia 02 de outubro de 2012 pelo CAP QOPM ANDERSON TEIXEIRA DE ALMEIDA, constando apenas nos autos que retornou para devolução de armamento que estava cautelado em seu nome às 17h50min.

d) Foi lavrado, no dia 16 de outubro de 2012, termo de deserção em desfavor do acusado.’

Deve ser ressaltado que, na hipótese, as razões da ação originária não buscam o reexame do mérito da conclusão adotada na decisão administrativa nº 075/2014-PADS/CorCPE. Ao revés, o apelante pleiteia o controle de legalidade do procedimento punitivo para que seja aferida a ocorrência de dupla punição pelo mesmo fato, circunstância que é vedada pelo ordenamento jurídico.

Pois bem.

No que se refere ao fundamento adotado pela autoridade em sua decisão administrativa no item “a” acima aludido, é de se ressaltar que todas as condutas atribuídas ao apelante foram objeto de apuração interna, sendo que, em todos os casos, ele foi apenado com prisão disciplinar, conforme se extrai de sua ficha funcional (id. 20161380, págs. 2/3).

Nesse sentido, tem-se que a decisão administrativa que licenciou o apelante dos quadros da Polícia Militar, no ponto mencionado, se baseou em condutas já objeto de apuração e que já haviam sido punidas. Logo, observa-se que houve dupla sanção pelo mesmo fato, situação que é rechaçada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) em sua súmula nº 19, a qual reproduzo: ‘É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira’
.

...

Uma vez ter suportado sanção de prisão disciplinar, o recorrente não poderia ser punido com outra sanção administrativa pelo mesmo fato, no caso o licenciamento, porquanto tal prática configura “bis in idem”. Daí conclui-se que a decisão administrativa padece de nulidade nesse ponto.

No que compreende o item “b” da decisão administrativa que excluiu o apelante em razão de faltas compreendidas no interstício de 14 (quatorze) de janeiro a 12 (doze) de agosto de 2013, bem como a autuação por porte ilegal de arma de fogo, necessário se faz procedermos acerca desses itens alguns apontamentos, como segue.

Consoante se depreende do caderno processual, no período de janeiro a agosto de 2013, o apelante não recebeu a remuneração em razão da lavratura de termo de deserção; ensejando, tal situação, a sua exclusão da folha de pagamento da Polícia Militar.

Vale destacar que referida situação só foi normalizada em agosto de 2013, quando, em 27/8/2013, o Comandante do Comando de Policiamento Especializado (CPE) oficiou ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar requerendo a regularização do pagamento da remuneração do recorrente, considerando-se que não estava sendo efetuada desde janeiro do ano citado.

Diante desse cenário, à luz do princípio constitucional da culpabilidade, o qual exige, para a cominação de qualquer espécie de condenação estatal, a verificação da culpa em sentido lato, impõe-se a comunicação dos institutos penais ao processo administrativo sancionador.

Assim sendo, conclui-se que, na espécie, o apelante agiu com inexigibilidade de conduta diversa, situação em que, pode-se dizer, houve a observância do princípio da razoabilidade, considerando-se que não pôde proceder de modo diverso, seguindo, por conseguinte, as regras impostas pelo Direito. Nesse contexto, não pode sofrer juízo de censura, sendo certo que referido instituto (inexigibilidade de conduta diversa), na órbita penal, atua como causa excludente de culpabilidade, afastando-se a responsabilidade do agente para evitar a punição injustificada.

Sobre o tema, reporto-me às lições de Guilherme de Souza Nucci em sua obra Manual de direito penal – 16ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2020, págs. 423-424, “verbis”

‘Há intensa polêmica na doutrina e na jurisprudência a respeito da aceitação da inexigibilidade de outra conduta como tese autônoma, desvinculada das excludentes da coação moral irresistível e da obediência hierárquica. Cremos ser perfeitamente admissível o seu reconhecimento no sistema penal pátrio. O legislador não definiu culpabilidade, tarefa que restou à doutrina, reconhecendo-se, praticamente à unanimidade, que a exigibilidade e possibilidade de conduta conforme o Direito é um dos seus elementos. Ora, nada impede que de dentro da culpabilidade se retire essa tese para, em caráter excepcional, servir para excluir a culpabilidade de agentes que tenham praticado determinados injustos.’

No caso em análise, verifica-se que a ausência do pagamento da remuneração do apelante, no período considerado na decisão administrativa, opera como causa afastadora da culpabilidade, tendo em vista que não se pode exigir da pessoa o exercício de atividade laborativa sem que haja a devida contraprestação pelo serviço prestado.

Exige-se, nesse contexto, coerência decisória entre as esferas de responsabilidade, obstando-se a imposição de penalidade disciplinar em situação na qual, por inconteste inexigibilidade de conduta diversa, o agente não poderia atuar de modo conforme o regramento jurídico.

No que diz respeito à autuação do recorrente por porte ilegal de arma de fogo em 20/2/2012, no Município de Maracanã, percebe-se que a própria Corregedoria da Polícia Militar procedeu a anulação da Portaria nº 009/2012, tendo, o próprio ato administrativo, reconhecido a existência de nulidade insanável no procedimento apuratório dos fatos (id. 20161391, págs. 2/3). Assim, ressoa insubsistente a decisão administrativa no ponto ora apreciado.

Quanto ao item “c” da decisão administrativa, concernente ao não retorno do apelante ao serviço em 1º/10/2012 após liberação provisória do serviço por parte superior hierárquico, vale destacar que tal conduta não foi objeto de apuração pela Corporação, tampouco consta em sua ficha funcional. Logo, não pode servir de fundamento para a sanção imputada ao recorrente.

Por fim, relativamente ao item “d” da decisão administrativa, que versa sobre a lavratura de termo de deserção em desfavor do acusado, é de se destacar que referida falta também não foi objeto de aferição pela Corporação militar, sendo induvidoso ponderar que tal infração possui rito próprio para apuração, o que não foi observado pela instituição referenciada.

Nesses termos, ressoa inviável a manutenção da penalidade aplicada ao apelante, visto que houve punição dupla pelo mesmo fato; desconsideração, pela autoridade administrativa militar, de excludente de culpabilidade; anulação de procedimento de porte ilegal de arma e não apuração de deserção.

Dessa maneira, merece ser reformada a sentença, para deferir o pedido de reintegração do autor aos quadros de pessoal da Polícia Militar do Estado do Pará, devendo ser resguardado os efeitos financeiros funcionais a partir do ato de seu desligamento indevido.

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, nos termos da fundamentação. Inverte-se o ônus de sucumbência
.” (com grifos)

Da simples leitura das razões recursais, observa-se que o embargante sequer especifica a matéria que entende omitida, mas somente aduz que não foram enfrentados pontos arguidos em contestação e contrarrazões recursais e que o julgamento teria adentrado no mérito administrativo. A conclusão do julgado é de que restou comprovado que o autor fora duplamente punido pelas mesmas condutas, o que configura a ilegalidade do procedimento e sua consequente nulidade.

Quanto à alegada contradição, os termos do acórdão deixam claro que o julgamento se resume a perquirir a ocorrência de ilegalidades no procedimento administrativo, o que, se fez por meio da análise dos acontecimentos, restando a conclusão de que as infrações causadoras do desligamento do policial da corporação são as mesmas pelas quais ele fora punido com prisões anteriormente.

Ressalta, das razões recursais, mera irresignação com o resultado do julgado, o que não se alberga nos embargos de declaração que, consoante disposição do art. 1.022 do CPC, têm como finalidade o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão; não sendo, este meio, o recomendável para uma eventual rediscussão da matéria a ensejar pretensa reforma da decisão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1
. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura, contraditória ou que incorra em erro material, afirmação que se depreende dos in cisos do próprio art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento dos embargantes, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida
.

2. A tese ora invocada pelo embargante quanto à omissão da incidência da Súmula 85/STJ, bem como em relação à prescrição bienal, não foi em nenhum momento arguida pelo ESTADO DE MINAS GERAIS nas instâncias ordinárias, e nem sequer apresentada em suas contrarrazões ao recurso especial, juntadas às folhas 578-595 (e-STJ). Trata-se, portanto, de inovação recursal, procedimento vedado em sede de embargos de declaração. 3.
Não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos declaratórios interpostos com o propósito infringente
.

4 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1768343 MG 2018/0245605-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2022 - grifado)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. DESCABIMENTO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo.

2. No caso, não estão presentes quaisquer dos vícios de fundamentação no aresto embargado, o qual reconheceu o descabimento do mandado de segurança impetrado contra acórdão da Terceira Turma do STJ, haja vista a inexistência de teratologia do ato judicial impugnado.

3. Está evidenciado o exclusivo propósito do embargante de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo órgão colegiado, o que não se admite na estreita via aclaratória.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no MS 25.187/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/11/2019, DJe 26/11/2019 - grifado).”

Configurado o intuito de revolver a matéria para modificar o entendimento do julgado, o que não se admite nessa estreita via, como já delineado, o não acolhimento dos embargos se impõe.

Acrescento que, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada.

Ante o exposto
, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/10/2025